Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704228-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: EDITE AFONSO SILVA D E S P A C H O Em observância à ampla defesa e ao contraditório, manifeste-se previamente o Banco de Brasília S.A. quanto à petição e documentos de Id 45900914/45900920, acostados por Edite Afonso Silva, especialmente no que tange à alegação que o pagamento do débito está sendo descontado diretamente na conta da agravada, conforme critério do banco/agravante. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora